Tribunal: TJSP
Processo: 2240060-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a penhora de imóvel. Insurgência.

Executada que, após requerimento de penhora do imóvel de que é coproprietária, alegou que o bem era de família, não podendo ser penhorado. Impugnação que foi rejeitada por decisão que determinou a apresentação da matrícula para o exame sobre a penhora.

Decisão seguinte,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a penhora de imóvel. Insurgência.

Executada que, após requerimento de penhora do imóvel de que é coproprietária, alegou que o bem era de família, não podendo ser penhorado. Impugnação que foi rejeitada por decisão que determinou a apresentação da matrícula para o exame sobre a penhora.

Decisão seguinte, ora agravada, que deferiu a penhora.

Alegação, neste recurso, que o imóvel é bem de família.

Questão já analisada anteriormente pela decisão referida acima da qual não houve recurso.

Decisão agravada mantida.

Agravo não provido.